Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012192-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JOAB MACEDO

AGRAVADO: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE MOTO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012192-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JOAB MACEDO

AGRAVADO: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1012192-33.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Indenização por Dano Moral e Material, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada providencie o procedimento cirúrgico indicado, em rede particular bem como todo o tratamento médico necessário para a sua recuperação.

Alega que em 12 de janeiro de 2021, por volta das 04h50min, após ter passado pelo pedágio em Rodovia da qual a agravada é responsável pela administração, próximo ao rio Quatro Pontes (Rio Carlinda), colidiu com um animal morto na pista (capivara), e teve inclusive fratura exposta.

Aduz que foi socorrido e encaminhado para um hospital em Alta Floresta, sendo constatado pelos médicos “
grave lesão no braço e pulso, sendo lesão do plexo braquial e comprometimento dos movimentos, podendo ter sequelas irreparáveis caso não seja submetido à cirurgia reparatória”
.

Diz que há mais de quatro meses aguarda o procedimento pela rede pública, no entanto não tem prioridade devido à pandemia da Covid-19.

Afirma que está com os movimentos comprometidos além de sentir fortes dores.

Acrescenta que a agravada tem o dever de exercer a fiscalização permanente do local, e que “
a relação estabelecida entre a concessionária e os usuários da rodovia é relação de consumo e, sobretudo, hipótese de responsabilidade OBJETIVA
.”

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 94076469).

Contraminuta no Id n. 97054987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012192-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JOAB MACEDO

AGRAVADO: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Na contraminuta, a agravada pleiteia a retificação do polo passivo para Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias. Porém, a empresa que figura neste Recurso é a mesma na Ação principal, e o CNPJ indicado na inicial é o dela.

Desse modo, a situação deverá ser regularizada, se necessário, primeiro na instância de origem.

Posto isso, por ora indefiro o pedido.

O agravante se insurge contra a não concessão da tutela de urgência em que pleiteou a determinação para que a agravada providencie a cirurgia em rede particular bem como todo o tratamento médico indispensável à sua recuperação. A decisão foi proferida nestes termos:

“(...) Ocorre, contudo, que a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada, porquanto, em que pese seja evidente o dano sofrido pelo autor, o acervo probatório até então apresentado não permite a conclusão de que a requerida deve ser responsabilizada.

Com efeito, com relação da conduta da requerida, foi aportado o boletim de ocorrência no ID 56183761.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a vítima já havia sido removida do local e levada para atendimento hospitalar. No hospital, colheram o depoimento da vítima que aduziu ter colidido com um animal morto na pista (uma capivara), o que a fez cair ao solo e sofrer fratura no braço direito, próximo ao ombro, além de escoriações pelo corpo.

Assim, denota-se que há apenas o relato do autor quanto ao acidente, com poucas informações acerca do acontecido, em especial se há qualquer causa excludente da responsabilidade atribuída à requerida, em caráter objetivo.

Ainda que se acolha a responsabilidade de reparação dos danos como objetiva, daí sendo necessário apurar a conduta (omissiva), o dano e o nexo de causalidade, é possível que haja causa excludente da responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima.

Nesse tocante, não há qualquer informação se a vítima conduzia sua motocicleta em velocidade compatível com a via, se estava gozando plenamente de suas faculdades mentais e físicas, entre outros fatores que podem ensejar a ausência de responsabilidade da requerida.

Destarte, é impositivo que o feito seja amplamente instruído para que a requerida seja condenada a arcar com custos ligados à reparação da saúde do autor, porquanto, em cognição sumária, a probabilidade do direito não encontra-se suficientemente demonstrada.”
(Id n. 93765993, pág. 201).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da relevância das razões recursais, não se identifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque no Relatório Médico, elaborado em 9-3-2021, não há anotação da urgência da cirurgia (Id n. 56184320). Confira-se o seu teor:

“QUEIXA ATUAL: Profissão funcionário público do Estado de Mato Grosso, sofreu acidente de motocicleta, colisão com animal silvestre em 12/01/2021, sofreu fratura exposta de úmero direito, com lesão de plexo braquial, submetido a tratamento cirúrgico com fixação externa, antibioticoterapia, avaliação com cirurgião de mão em Cuiabá (Santa Casa de Cuiabá), aguardando procedimento cirúrgico (plexo braquial), e em seguimento ambulatorial ortopédico para tratamento da fratura da diáfise do úmero direito.

EXAME FÍSCO E ORTOPÉDICO: Fixação externa de fratura do úmero direito, com déficit motor de cotovelo, antebraço, punho e mão com hipoestesia em área proprioceptiva do nervo radial.

(...)

CONDUTA: Curativo + antibioticoterapia + retorno ambulatorial para radiografias do úmero + Aguarda procedimento cirúrgico para exploração e neurorrafia (cirurgião de mão)

SITUAÇÃO ATUAL: Incapacitado para o trabalho por 120 dias a partir da data do acidente.”

E mais, o agravante afirmou na inicial que o tratamento encontra-se regulado pelo SUS, mas não comprovou nada a esse respeito. Assim, não há como saber em que posição estaria na fila de espera.

Logo, em cognição sumária é temerário autorizar a medida,
pois ausente um dos critérios exigidos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris)
e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 ou apenas um deles, correta a decisão que a indeferiu
.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2143429-93.2020.8.26.0000; relator Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 24ª Vara Cível, julgado em 09/07/2020, registro em 09/07/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021